Tribunal: TJPA
Processo: 0818182-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818182-77.2018.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ARCELINO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

2.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3.

Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.

Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais (proc. nº 0818182-77.2018.8.14.0301), movida por ARCELINO DA CRUZ.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (art. 487, I, do CPC) o pedido. Condeno a ré a pagar à parte autora, à título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados monetariamente (índice INPC) a partir da publicação da presente sentença e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, este último fluindo a partir do evento danoso (fevereiro/2018 – data da consulta ao SPC).

Declaro inexistente o débito referente aos contratos de empréstimos objetos dos presentes autos.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a demandada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a contratação dos serviços financeiros foi regular, sem qualquer ato ilícito por parte do banco, tendo em vista que a parte apelada possuía vínculo com a instituição, com conta corrente ativa desde 2004, e que a assinatura no contrato de renegociação de dívida é legítima, não havendo justificativa para a alegação de desconhecimento do débito.

Contesta a condenação ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, argumentando que não houve qualquer ato ilícito capaz de gerar tal indenização. Destaca que a parte apelada agiu de má-fé ao alegar desconhecimento da dívida, pois usufruiu do valor contratado. Ademais, sustenta que a condenação imposta é desproporcional e não há elementos que justifiquem a reparação moral.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requer redução da indenização por danos morais arbitrados na origem, bem como modificação do termo inicial dos juros de mora da referida condenação para a partir da data da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 17321811.

Parecer do Ministério Público informando a desnecessidade de sua intervenção.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante
ITAU UNIBANCO S.A. e apelado
ARCELINO DA CRUZ.

Belém, 20 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do evento danoso.

No recurso, a apelante sustenta a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, bem como a falta de demonstração de efetivo dano moral suportado pela apelada.

Sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando à exclusão de sete negativações de seu nome no SPC, ocorridas em dezembro de 2014, janeiro de 2015, setembro de 2015 e dezembro de 2015, devido a supostos débitos no total de R$4.210,88 (quatro mil, duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos), referente aos contratos elencados no ID 17321703 - Pág. 1 e 2. Além da retirada da restrição, postulou também a reparação por danos morais.

Na sua peça defensiva, o banco apelante sustentou a regularidade das anotações no cadastro de inadimplentes. Contudo, não apresentou prova da existência de relação jurídica com o autor que justificasse as referidas negativações, uma vez que a Proposta de Aditamento de Dívida não se encontra assinada, seja fisicamente ou eletronicamente (ID 17321694 - Pág. 1). Além disso, o apelante não demonstrou que o apelado efetivamente contraiu os supostos empréstimos que originaram a mencionada proposta, tampouco comprovou que os valores alegadamente contratados foram disponibilizados ao apelado. Dessa forma, ainda que a instituição financeira alegue não ter cometido ato ilícito, tal argumentação é insustentável diante da ausência de provas.

Cediço que jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. Assim, não há necessidade de comprovação efetiva dos danos morais sofridos, pois estes são presumidos.

Portanto, tendo a autora demonstrado a inclusão indevida de seu nome no SPC (ID 17321703 - Pág. 1 e 2), é de rigor a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da apelante na reparação dos danos morais.

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir sua dupla finalidade: amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador deve, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização, sem esquecer que a reparação também deve evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, pois não se afasta dos parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado [2]. Ademais, para a manutenção do referido quantum, deve-se considerar que as negativações ocorreram em razão de um débito pouco superior a quatro mil reais, com alguns registros permanecendo por quatro anos, sendo excluídos apenas após o deferimento de liminar em 2019 (ID 17321766 - Pág. 1).

Por fim, não comporta acolhimento a irresignação do Banco quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. A sentença deve ser mantida nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA
.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA
, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Belém, 24/09/2024